Tribunal: TJMT
Processo: 1017042-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017042-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), JOVENTINO VIANA SANTOS - CPF: 068.137.471-34 (APELADO), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE EVIDENCIADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de valores, a inscrição do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada ilegítima.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a sentença de ID. 102811588, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência c/c Indenização por Danos Morais de no 1017042-46.2017.8.11.0041, ajuizada por JOVENTINO VIANA SANTOS, julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a prolação da sentença.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$3.000,00 (três mil reais). .

Em suas razões de ID. 102811590, o banco apelante aduz que a contratação é regular, agindo no seu exercício regular de direito. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 102811592.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais, ajuizada pelo apelado aduzindo, em síntese, que em julho do ano de 2016, ao tentar realizar compras em um comércio da cidade foi informado que seu nome encontrava-se no rol de inadimplentes, em razão de um suposto débito com a instituição requerida.

O banco em sua contestação juntou aos autos um contrato com a suposta assinatura da parte autora (ID. 102820498), e, a pedido das partes, foi realizada a perícia grafotécnica no mencionado contrato, na qual foi constatado que as assinaturas constantes no contrato não foram realizadas pela parte autora (ID. 102811582).

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de procedência da ação, contra a qual insurge-se o banco apelante.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que o banco litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

In casu,
restou constatada a fraude, por meio de perícia grafotécnica de
ID. 102811582, e, conforme acima mencionado, é de responsabilidade da instituição financeira responder pelos danos causados na ocorrência de fraude.

Portanto, restou caracterizado o ato ilícito, ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do autor, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Sopesando tais fatores e considerando que na fixação do dano moral deve-se buscar atender a duplicidade de objetivos a que a indenização se presta, entendo que o
valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
revela-se adequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$3.100,00 (três mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021